Tribunal: STF
Processo: RE 714467
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Advogado dativo no Estado de Santa Catarina. Honorários fixados com base na Lei Complementar estadual nº 155/97. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos do acórdão da ADI nº 4.270/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/9/12 que não alcança a hipótese dos autos. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade que não alcançam o presente caso. Precedentes. Agravo regimental não provido.